Tribunal: CARF
Processo: 10950.723561/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E -PROCESSO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723561/2020-57
ACÓRDÃO
1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILKO TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências deve prestar-se ao esclarecimento de fatos ou
de questões meritórias fora do alcance técnico do julgador. Pedidos de
diligência voltados a obter respostas meritórias que se encontram no cerne
da atividade judicante não merecem ser providos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DIVERGÊNCIAS ENTRE O SISTEMA DIRF E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Eventuais divergências entre as retenções efetuadas por órgãos públicos
constantes do sistema DIRF e aquelas constantes do portal da
transparência do governo federa devem ser solucionadas mediante a
prevalência das informações prestadas pelas fontes pagadoras no sistema
DIRF, base de dados oficial da Receita Federal do Brasil para esta
finalidade.

ACÓRDÃO
Fl. 969
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa das retenções apontadas no voto condutor.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-007.040, de 08 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10950.723560/2020-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de procedimento visando à análise da apuração do IRPJ, da
CSLL e do IPI relativos aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2016 a 2018, iniciado
em virtude de indícios de insuficiência de declaração e/ou recolhimento dos tributos destacados,
decorrentes do cruzamento de informações fiscais obtidas a partir das declarações prestadas pelo
sujeito passivo em ECF, EFDICMS/IPI, DCTF e dados de arrecadação.
Intimado do início do procedimento de fiscalização, o Contribuinte ofertou resposta
afirmando que, em razão de um procedimento de auditoria interna realizado na empresa, teria
validado os valores devidos a título de IRPJ e CSLL, apurados nos anos de 2016 a 2018, e que nesse
processo identificou algumas inconsistências nos valores declarados nas ECFs do período a título
de IRRF e CSLL.
Nesse contexto, o Contribuinte promoveu a retificação das ECFs dos anos de 2016,
2017 e 2018. As retificações alteraram os valores de IRPJ e CSLL a pagar e o Contribuinte então
transmitiu DCOMPs para quitar os débitos confessados.
Desse modo, as infrações descritas no relatório fiscal levam em consideração os
valores declarados, confessados e compensados pelo sujeito passivo no curso do procedimento
fiscal, ou seja, após o início do procedimento de fiscalização, tendo ocorrido a interrupção da
espontaneidade, nos termos do art. 33, §2o, do Decreto no 7.574/11.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
3
Em conferência das informações já retificadas pelo Contribuinte, a autoridade fiscal
identificou algumas divergências relativas às retenções sofridas no ano de 2017 conforme os
dados constantes no Portal da Transparência do Governo Federal. Foram detectadas diferenças
nas retenções realizadas pela 7a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Rondônia,
CNPJ no 00.394.494/0127-38; pela 2a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Mato
Grosso, CNPJ no 00.394.494/0115-02; bem como pela Escola de Engenharia da UFMG, CNPJ no
17.217.985/0019-33, em relação aos códigos de recolhimento 6147 – Aquisição de Produtos por
Órgãos Públicos, e 6190 – Aquisição de Serviços por Órgãos Públicos, que possuem as alíquotas de
5,85% (sendo 1,2% de IRPJ e 1% de CSLL) e 9,45% (sendo 4,8% de IRPJ e 1% de CSLL).
A autoridade autuante então apurou o crédito tributário devido considerando as
divergências identificadas e também que o contribuinte não estava amparado pela
espontaneidade quando das retificações promovidas.
Cientificado, o Contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
a) O Auditor fiscal autorizou verbalmente a retificação das declarações desde
que o sistema as aceitasse;
b) Nulidade por inconsistência entre o ato administrativo e sua motivação, por
ter tomado como confessos valores contidos em declaração retificadora que
não foi aceita para os fins da denúncia espontânea. Afirma que se as
retificações não foram aceitas as informações nelas contidas não deveriam
ser consideradas confissão pelo sujeito passivo;
c) Os valores confessados em retificação de DCTF e quitados mediante
compensação aguardam análise pela Receita Federal, não podendo o
contribuinte ser cobrado por estes valores sob pena de dupla exação;
d) A DCOMP relativa ao 1o Trimestre de 2016, objeto de cobrança pela RFB, foi
transmitida antes da Ciência do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal;
e) O débito de IRPJ apurado pelo contribuinte em retificadora para o 1o
trimestre de 2017 foi compensado e o Despacho Decisório anexo
homologou a compensação, razão pela qual o débito não pode ser cobrado
novamente;
f) O débito de IRPJ apurado pelo contribuinte em retificadora para o 2o
trimestre de 2017 foi parcialmente compensado e as compensações
correlatas foram homologadas, não podendo haver dupla cobrança;
g) As retenções não validadas pela autuante deveriam ter sido consideradas;
h) Parte do valor devido (IRPJ do 2o Trimestre de 2018) foi quitado pelo
Recorrente mediante DARF;
Fl. 971
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
4
i) Alega não ter agido com dolo e não haver causa para a representação fiscal
para fins penais, que deve ser cancelada;
j) Invoca os princípios da razoabilidade, finalidade, eficiência e moralidade;
k) Pede a realização de diligência conforme quesitos que apresenta.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à impugnação, conforme razões
sintetizadas em sua ementa que a seguir transcrevo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, se presentes elementos de convicção
bastantes para o julgamento da lide.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar.
Cabe, portanto, à impugnante trazer juntamente às suas alegações todos os
documentos que deem a elas força probante.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DECLARAÇÃO ENTREGUE APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
DCOMP APRESENTADA APÓS INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
LEGITIMIDADE.
A apresentação de declaração de compensação após o início da ação fiscal não
afasta a obrigatoriedade da constituição do crédito tributário por meio do
lançamento de ofício.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TRANSMISSÃO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício, quando restar comprovado que o
débito objeto do lançamento já havia sido declarado em DCOMP antes do início
do procedimento fiscal.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
5
A declaração de compensação extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e constitui confissão de dívida, sendo
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte”
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário defendendo:
1.A nulidade do Auto de Infração por:
1.1. Inconsistência entre o ato administrativo e sua motivação, por ter
tomado como confessos valores contidos em declaração retificadora que não
foi aceita para os fins da denúncia espontânea, já que se as retificações não
foram aceitas as informações nelas contidas não deveriam ser consideradas
confissão pelo sujeito passivo;
1.2. Falta da busca pela Verdade Material e do princípio do in dubio pro
contribuinte;
2.Improcedência da autuação, pois:
2.1. Quitou os débitos em análise mediante pagamento com DARF e mediante
a transmissão de DCOMPs;
2.2. Sofreu retenções não validadas pela fiscalização, que extrapolam os
débitos apurados;
3.Necessidade do afastamento da representação fiscal para fins penais ante a
ausência de caracterização dos tipos penais, notadamente ausência de caracterização do dolo.
4.Violação, pelo agente fiscal, dos princípios da razoabilidade, finalidade, eficiência,
e moralidade, dos atos administrativos em prol do interesse público;
5.Pede a realização de diligência conforme quesitos que apresenta.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, e verifico que o recurso é tempestivo.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
6
No mais, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço, feitas as ressalvas a seguir.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios
constitucionais implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de
inconstitucionalidade da lei tributária, encontrando óbice na Súmula CARF
no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a princípios
constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de
súmula que entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos,
mas em função do princípio da colegialidade, considerando o
entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço do
recurso também nesta parcela, mas desde já nego provimento ao pedido.
Na mesma esteira, falece ao CARF competência para se pronunciar sobre a
representação fiscal para fins penais, conforme o teor da Súmula CARF no
28:
“Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).”
Pelo exposto, conheço do recurso também nesta parcela, mas desde já
nego provimento ao pedido.
Por fim, o Recurso Voluntário não merece conhecimento quanto ao
pagamento realizado mediante DARF no valor de R$ 34.650,16, relativo a
IRPJ do 2o Tri/2018, pois a questão já foi decidida favoravelmente ao
contribuinte no Acórdão Recorrido e não foi interposto Recurso de Ofício,
inexistindo interesse jurídico do Recorrente a este respeito.
Desta forma, conheço em parte do Recurso Voluntário.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Cabe, inicialmente, mencionar que não compõem o escopo da lide os
débitos tributários lançados que o contribuinte pretendeu quitar mediante
compensação, pois a Declaração de Compensação implica sua confissão,
razão pela qual tais montantes não se encontram em discussão.

Fl. 974
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
7

PRELIMINARES DE NULIDADE
O Recorrente suscita como preliminar a nulidade do lançamento a suposta
inconsistência entre o ato administrativo e sua motivação, por ter tomado
como confessos valores contidos em declaração retificadora que não foi
aceita para os fins da denúncia espontânea, já que se as retificações não
foram aceitas as informações nelas contidas não deveriam ser
consideradas confissão pelo sujeito passivo.
Sem razão, contudo. Não se pode confundir a recepção de declaração
retificadora com os efeitos a ela atribuídos para fins de ilidir a incidência de
penalidades sobre o crédito tributário confessado.
É verdade que, como regra, iniciado o procedimento de fiscalização, os
sistemas da Receita Federal impedem a transmissão de declarações
retificadoras para evitar imbróglios como o em questão. Essa “vedação
sistêmica” corriqueiramente é motivo de questionamento por parte dos
contribuintes, pois muitas vezes os sistemas da Receita Federal impedem a
transmissão de declarações retificadoras tão logo iniciada a ação fiscal, mas
antes da intimação formal do contribuinte a seu respeito.
E como é a intimação que dá início ao procedimento fiscal, excluindo a
espontaneidade da qual trata o art. 138 do CTN (art. 7o, I e §1°, do Decreto
no 70.235/72), litiga-se com frequência sobre esta vedação, não sendo
raros os casos em que contribuintes impedidos de transmitirem suas
declarações tentem adimpli-las por métodos mais tradicionais, como o
protocolo em mídia ou em papel, para garantir os efeitos da denúncia
espontânea.
No caso, talvez para evitar imbróglios como o relatado acima, os sistemas
da Receita Federal admitiram a retificação da ECF e da DCTF do
contribuinte, mas isso não implica que tal retificação deva produzir os
efeitos da denúncia espontânea, regidos pelo art. 138, parágrafo único do
CTN.
O Acórdão Recorrido bem lembra o teor da Súmula CARF no 33, pela qual
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.” A interpretação do
verbete sumular é importante, pois de sua literalidade poder-se-ia extrair
que se a declaração posterior ao início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, não pode produzir efeitos
a favor do contribuinte, assim como não pode produzir efeitos a ele
contrários, razão pela qual não poderiam ser consideradas confessadas
informações contidas na declaração retificadora. Ocorre que os
Fl. 975
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
8
precedentes que deram origem à Súmula tratavam sempre da denúncia
espontânea e não dos efeitos de confissão inerentes às respectivas
declarações.
De todo modo, a fiscalização depurou as declarações retificadoras
transmitidas pelo contribuinte e constatou que o contribuinte na realidade
buscou conciliar suas declarações com o sistema DIRF, embora não tenha
obtido êxito total já que remanesceram algumas divergências.
Assim, inexiste inconsistência no Auto de Infração que o macule de
nulidade.
O Recorrente também defende a ocorrência de nulidade por falta da busca
pela verdade material e pelo princípio do in dubio pro contribuinte. A
verdade material, não se discute, é norteadora do processo administrativo
fiscal, mas não altera a distribuição do ônus probatório.
No caso em questão, competia ao Contribuinte fazer prova de suas
alegações com a Impugnação, bem como complementá-la ao longo do
processo administrativo, o que geralmente se admite justamente em prol
do princípio do formalismo moderado e da busca pela verdade material.
Sobre o princípio do in dubio pro contribuinte, em que pese a existência de
intensos debates doutrinários a seu respeito, não retira do Contribuinte o
ônus de afastar as acusações contra ele feitas pela autoridade autuante,
que serão avaliadas levando-se em conta o ônus acusatório que recai sobre
as autoridades fiscais por previsão do art. 142 do CTN.
Não há, portanto, nulidade.

MÉRITO

INCONSTITUCIONALIDADES E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade não merece ser provida,
pela mesma razão apontada na análise como preliminar, quais sejam a
Súmula CARF no 2, vinculante aos membros deste Conselho.
Igual sorte deve seguir a defesa de que a representação fiscal para fins
penais é improcedente, nos termos da Súmula CARF no 28.

PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência não merece provimento, pois dos quesitos
formulados verifica-se que o contribuinte na realidade quer obter da
Fl. 976
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
9
potencial autoridade diligenciante justamente as respostas sobre questões
de Direito que são premissas da formação da convicção do julgador
administrativo, no caso, da DRJ e deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Vejamos os quesitos:
“1 – A análise da DRF/ DRJ validaram as retificações das ECFs de 2016 a
2018? O mesmo tratamento foi dado as DCTFs correspondentes? Ambos os
documentos são considerados obrigações acessórias da contribuinte,
devendo ter o mesmo tratamento?
2 – Os valores informados como devidos nas DCTFs retificadoras são
compatíveis com as ECFs retificadoras aceitas pela fiscalização e pela DRJ?
Os valores declarados nas ECFs retificadoras foram utilizados para a
lavratura do AI? A DRJ comprovou a falta de contraditoriedade na validação
das obrigações acessórias?
3 – Partindo do pressuposto que a compensação, via PER/DOMP, extingue o
crédito tributário e é instrumento hábil para cobrança, os valores (débitos)
objeto de lançamento foram compensados pela Recorrente?
4 – Parte dos débitos, objeto de lançamento pela RFB no Auto de Infração
foram quitados via compensação? Em caso positivo, a RFB já homologou as
compensações desses valores?
5 – Na apuração do IRPJ do 2o ao 4o Trimestre de 2017, a Recorrente
utilizou os valores de IRRF declarados em DIRF pelas fontes pagadoras
SUPERINTENDÊNCIA
–
RO
–
CNPJ
00.394.494/0127-38,
2a
SUPERINTENDÊNCIA -MT – CNPJ 00.394.494/0115-02 e ESCOLA DE
ENGENHARIA/UFMG – CNPJ 17.217.985/0019-33? Os valores utilizados são
compatíveis com as retenções sofridas durante o ano e informadas em DIRF
pelas fontes pagadoras?
6 - Os DARFs acostados nos Anexos 4 e 5 comprovam o direito creditório da
contribuinte na apuração do IRPJ do 2o e 4o trim. 2017?”

Tratando-se, portanto, de questões cuja resposta compete à própria
autoridade julgadora, capacitada e competente para tanto, não há
necessidade de conversão do julgamento em diligência.

Fl. 977
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
10

ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS CONFESSADOS E
LANÇADOS
O Recorrente alega que os débitos lançados já teriam sido parcialmente
quitados mediante DARF, compensação e retenções sofridas na fonte.

QUITAÇÕES
MEDIANTE
COMPENSAÇÃO
POSTERIOR
AO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL
O Acórdão Recorrido entendeu que por serem as compensações
posteriores ao início da fiscalização, não deveriam ser consideradas
quando do lançamento independentemente do estado de homologação.
Consignou, contudo, que as compensações realizadas deverão ser
aproveitadas pela autoridade fiscal competente quando da liquidação do
crédito tributário, conforme autoriza a Solução de Consulta Interna COSIT
no 11/2002.
O Contribuinte reitera em grau recursal as alegações contidas em sua
Impugnação, razão pela qual, entendendo este Relator estar correto o
posicionamento da instância a quo, adoto como razões de decidir as
expostas pelo Acórdão Recorrido, conforme permissivo contido no art. 50,
§ 1o da Lei n 9.784/99 c/c com o artigo 114, §12, I do RICARF.
“Declarações de compensação apresentadas após início do procedimento
fiscal
61 A Impugnante reivindica o reconhecimento da quitação de parte dos
débitos lançados, referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2017 e ao 2o
trimestre de 2018, mediante o aproveitamento por compensação de direito
creditório. Tais débitos foram compensados por meio de diversas Dcomps,
cujas cópias foram juntadas à impugnação na forma dos anexos 07 a 10.
62 Algumas dessas Dcomps encontravam-se em análise pela RFB à época do
protocolo da impugnação, enquanto outras já haviam sido homologadas
pelo órgão. Entende a Impugnante que em ambas as situações devem os
débitos correspondentes serem considerados quitados por força do art. 66
da IN RFB no 1.1717, de 2017.
63 Ocorre que, no caso em tela, as DCOMPs opostas pela Impugnante
contra o lançamento de ofício, são posteriores ao início do procedimento
fiscal relativo ao IRPJ. Com efeito, o procedimento de fiscalização do qual
deriva o lançamento ora impugnado teve início em 03/10/2019, mediante
ciência postal do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, lavrado em
30/09/2019 (fls. 53 a 57). Todas as Dcomps mencionadas pela Impugnante
(itens IV.2 e IV.4 da impugnação) foram transmitidas posteriormente à data
de ciência do TIPF – circunstância esta que a Impugnante não questiona,
Fl. 978
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
11
apenas entende que mesmo a despeito dessa constatação, os débitos
objeto de compensação posterior ao inicio da ação fiscal devem ser
admitidos como quitados.
O art. 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que
não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. E o §1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de
1972, determina que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato
de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto, ficando excluída a
espontaneidade em relação aos atos anteriores e, independente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
64 Cabe aqui esclarecer que o pagamento (ou a compensação) realizado
depois da lavratura do auto de infração ou mesmo antes dessa mas após
iniciado o procedimento fiscal não fere a legitimidade da conduta da
autoridade tributária no tocante ao cumprimento do dever legal que o
impele à constituição do crédito tributário mediante o lançamento de
ofício. Como por ocasião do início da ação fiscal havia tributo devido não
recolhido e não declarado, impôs-se, corretamente, a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento de ofício, conforme preconizado
pelo art. 149, V, do Código Tributário Nacional.
65 Assim, nem mesmo é necessário avaliar se as compensações incluídas
nas Dcomps juntadas pela Impugnante aos autos vinculam-se ao crédito
tributário lançado de ofício, eis que apresentadas depois de mobilizados os
esforços da administração tributária no sentido de apurar diferenças não
declaradas.
66 Não obstante, tais compensações poderão ser aproveitadas por ocasião
da liquidação do presente crédito tributário, ao final do trâmite
administrativo. Esta conclusão já foi exposta pela Coordenação-Geral de
Tributação da RFB (Cosit) na Solução de Consulta Interna no 11, de 2002.
Naquela oportunidade, foi submetida à consulta hipótese de pagamento
após o início do procedimento fiscal.”

RETENÇÕES NÃO VALIDADAS
A este respeito, o Acórdão Recorrido considerou que a Impugnante não
teria refutado os valores aceitos pela fiscalização a partir de consulta
realizada no portal da transparência, deixando de anexar aos autos
documentação comprobatória “hábil e idônea”.
O Recorrente, ao seu turno, expõe analiticamente cada uma das situações
específicas questionadas, esclarecendo o montante aproveitado a título de
Fl. 979
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
12
retenção e referenciando a documentação comprobatória acostada desde
a Impugnação. Passemos a avaliar caso a caso:


SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – MT –
GLOSA DE R$ 18.670,22 (3o E 4o TRIM. 2017).
O montante de 18.670,22 foi objeto de glosa pela autoridade fiscal de
origem, por divergências apuradas entre as retenções informadas e
aproveitadas pelo contribuinte e aquelas constantes no Portal da
Transparência do Governo Federal, conforme os seguintes quadros de fls.
45, extraído do Relatório Fiscal:
O contribuinte questiona a glosa, alegando que o relatório do sistema DIRF
extraído do portal e-CAC indica a retenção de tributos sob o código 6147,
no montante de R$ 136.521,45 (fl. 227):
Demonstra que o código de arrecadação em questão implica a distribuição
IRPJ, PIS e COFINS nas proporções a seguir:
A Recorrente defende que o arquivo não paginável denominado
10950723560202011_000050_000050_COPIA_ARQUIVO
NAO
PAGINAVEL_210325165941_202103251659643 de fls. 50 comprovaria o
uso da retenção no estrito montante de R$ 28.000,04, conforme o seguinte
quadro:
Dessa forma, defende que deve ser reconhecido o valor glosado no
montante de R$ 18.670,22.
Com razão o contribuinte. A própria autoridade autuante confirma no
Relatório Fiscal que o contribuinte se valeu de retenções no limite daquelas
indicadas no sistema DIRF, que como base de dados da própria Receita
Federal utilizada como referência para a confirmação das retenções
sofridas, deve prevalecer em caso de divergências com as informações
supostamente constantes do Portal da Transparência consultadas pela
autoridade autuante.


SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – RO –
GLOSA DE R$ 2.649,57 (R$ 1.655,97 – CÓD. 6147 – 2o TRIM, 2017 E R$
993,60 – CÓDIGO 6190 – 4o TRIM. 2017).
A DRF/ DRJ não consideraram as retenções sofridas de R$ 1.655,97
referente ao 2 trim. 2017 (cód. 6147) e o valor de R$993,60,
Fl. 980
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
13
correspondente ao 4o Trim. 2017. Vejamos novamente os quadros de fls.
45, extraídos do Relatório Fiscal:
O Recorrente alega que, conforme o mesmo relatório do sistema DIRF de
fls. 95 a 248, o recorrente sofreu as retenções glosadas. Vejamos o excerto
da fl. 227 e o quadro decompondo os tributos recolhidos sob os códigos
6147 e 6190:
O Contribuinte apresenta o seguinte quadro decompondo os tributos
retidos sob os códigos de arrecadação em questão:
Alega, assim, que as utilizou sem excesso conforme o mesmo arquivo não
paginável de fl. 50 cuja imagem colaciona:
Destaca, ainda, que que, por meio do Extrato emitido do Portal da
Transparência do Governo Federal, especificamente à fl. 213, é possível
identificar os DARFs pagos em 13.06.2017, nos valores de R$ 8.073,00 e de
R$ 1.956,15 (Anexo 4 do Recurso Voluntário - fls. 098 e ss.), que
comprovam a utilização destes créditos no ano de 2017.
De fato, as retenções constam no sistema DIRF e no relatório extraído do
portal da transparência, de fls. 213, bem como foram comprovadas por
meio do DARF acostado aos autos pelo Recorrente, razão pela qual as
retenções devem ser computadas na apuração dos tributos lançados por
meio do presente Auto de Infração.


ESCOLA DE ENGENHARIA UFMG – GLOSA DE R$ 37,88 (3o TRIM.
2017).
A DRF não considerou a retenção sofrida que deu origem ao crédito de R$
37,88 utilizado pela Recorrente na composição do 3o Trim. 2017
O Recorrente alega que o Relatório do Sistema DIRF de fls. 229 atesta que a
Recorrente sofreu retenções no montante de R$ 1.015,20, que
correspondente ao IRRF no valor de R$ 208,25 a ser utilizado na
composição do IRPJ apurado no ano de 2017. Vejamos a imagem:
O Contribuinte esclarece que referido crédito foi utilizado nos 2o, 3o e 4o
Trim. 2017.
Alega que os DARFs usados pela Recorrente para compor o IRRF no 3o
Trim. 2017 (o trimestre glosado), foram disponibilizados na apresentação
da Impugnação, que novamente anexa sob o Anexo 05 (fls. 914 e ss.),
obtido do portal da transparência do Governo Federal, atestando seu
direito creditório.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

MINUTA SEM VALIDAÇÃO, INADEQUADA PARA INCLUSÃO NO E-PROCESSO
ACÓRDÃO 1201-007.041 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723561/2020-57
14
De fato, as retenções constam no sistema DIRF, muito embora o relatório
extraído do portal da transparência, de fls. 914 e as informações dos DARFs
acostados aos autos pelo Recorrente não componham o valor total
pleiteado. De todo modo, o sistema DIRF, como base de dados da própria
Receita Federal utilizada como referência para a confirmação das
retenções sofridas, deve prevalecer em caso de divergências com as
informações constantes do Portal da Transparência consultadas pela
autoridade autuante, razão pela qual as retenções devem ser computadas
na apuração dos tributos lançados por meio do presente Auto de Infração.

Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, na
parcela conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a glosa das
retenções de que tratam os itens 3.3.2.1, 3.3.2.2, e 3.3.2.3 deste voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para afastar a glosa das retenções apontadas.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 982
DF CARF MF
Original